Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. "In casu”, apesar das diversas tentativas de citação do requerido, o autor permaneceu inerte e não adotou as diligências necessárias para viabilizar a citação, a tempo e modo, oportunidade em que o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2.1. A citação é ato indispensável à formação válida do processo, sendo pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239, caput, do CPC).
2. Considerando a existência de outros meios disponíveis para localização da parte devedora, bem como o descumprimento de diligência determinada pelo Juízo de origem, não se pode concluir que os réus se encontram em local incerto e não sabido, requisito autorizador da citação por edital.
3. Recurso conhecido e não provido.